Tribunal: TJDFT
Processo: 0753722-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753722-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR SANTANA DE MELO BORGES, VERONICA ALVES MARQUES AGRAVADO: CRISPIM COSTA FERREIRA D E S P A C H O Faculto aos agravantes, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, que justifiquem o cabimento do recurso, eis que a decisão atacada determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, e não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora